Tribunal: TJDFT
Processo: 0726871-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO –EXTRATO BANCÁRIO INCORRETO –FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FRAUDE – RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 337, § 3o, do CPC, “há litispendência quando se repete ação que está em curso”. Por sua vez, o § 2o explicita que “uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”. Não é o caso dos autos, já que no processo no 0740658-44.2019.8.07.0016, em que pese tratar da mesma situaçãode fato entre as mesmas partes, o pedido se circunscrevia aos danos morais, enquanto neste estão sendo discutidos os danos materiais que teriam sido suportados pelo autor. Portanto, o fato é o mesmo, no entanto, a causa de pedir e o pedido são diversos. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA REJEITADA.
2. O art. 14 do CDC dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
3. No caso em análise, o autor anunciou seu veículo I/FIAT SIENA FIRE FLEX, placa NLH0729, ano/modelo 2011/2012, para venda. José Wilson da Paz entrou em contato e ficou acertado que a transferência de R$ 17.000,00 para a conta bancária do autor seria realizada antes da tradição. Ao consultar o extrato bancário, verificouque o saldo era de R$ 17.007,15 (ID Num. 25927648) e, por isso, entregou o veículo ao suposto comprador. No entanto, constatou na semana seguinte que havia sido depositado cheque devolvido pelo motivo no 35, qual seja, cheque fraudado, momento em que constatou ter sido vítima de um golpe.
4. E de fato, o documento do ID 25927648 exibe dois extratos, a saber: um emitido em 18/11/2017, de que consta o depósito no valor de R$ 17.000,00, sem qualquer ressalva quanto ao bloqueio ou pendência de compensação do cheque; e um emitido em 22/11/2017, de que constas os registros “1711 17 BLOQ. 1 DIA 17.000,00 C”; e “2011 17 CHEQUE DEVOL 17.000,00 D”. Tais fatos revelam falha na informação do extrato no momento de maior vulnerabilidade do consumidor, a saber, a errônea percepção de depósito de cheque bloqueado que depois viria a saber fraudado, o que motivou o prejuízo reclamado.
5. É certo que o autor tão somente entregou o veículo diante da constatação de saldo bancário no valor de R$ 17.007,15. Se o extrato espelhasse o depósito de cheque, como posteriormente aconteceu, a tradição não teria se realizado e o consequente prejuízo do autor teria sido evitado.Logo, a falha na prestação do serviço do banco réu foi o causador do dano material experimentado pelo autor, devendo ressarcir o valor, como acertadamente determinou a sentença.
6. Acerca do prequestionamento, não há necessidade de o julgado se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.
7. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.